Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732935-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEBER PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou redução de seu excessivo valor, ID 52867482. O embargado, em contrarrazões, esclarece que não há contradição, nem omissão e muito menos obscuridade no Acórdão, ID 52963868. O Distrito Federal por meio de petição, anexa Oficio da Secretaria de Saúde, o qual informa que a consulta do embargado, foi agendada para o dia 08/11/2023, ID 53343576. O Ministério Púbico, ID 53702865, oficia pela intimação do paciente/embargado para manifestar-se quanto a realização da consulta, e em caso positivo, requer a perda do objeto recursal, dando-se prejudicado o recurso. O embargado por meio da petição ID 53751590, informou que a consulta médica foi realizada no dia 08/11/2023 no Hospital Região Leste do Paranoá. Por meio do despacho ID 53796517, o embargante foi intimado a manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração em razão da informação prestada pelo embargado. Todavia deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da consulta em ortopedia/coluna. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito